Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-95.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700674-95.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C&amp;S MOVEIS PLANEJADOS LTDA APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CIBELE DA SILVA LIMA D E S P A C H O Vistos, etc. Antes do juízo de admissibilidade no particular, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente o recolhimento do preparo recursal. Na hipótese, a parte recorrente deixou de recolher o devido preparo e postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do §7o do art. 99 do Código de Processo Civil (CPC). No entanto, deixou de instruir o apelo ou mesmo mencionar nas razões recursais qualquer elemento fático que denote a atualidade da suposta hipossuficiência financeira que lhe geraria o direito de postular em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça. Por se tratar de pessoa jurídica, a aferição da situação econômico-financeira demanda uma análise mais específica e aprofundada através de documentos fiscais e contábeis, a fim de sopesar casuisticamente se a parte recorrente realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal (CF) e dos arts. 98 e 99 do CPC. Assim sendo, concedo, ad cautelam, o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte apelante comprove robustamente [v.g.: declarações de imposto de renda, declarações de balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, etc., tudo referente aos últimos 2 (dois) anos] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo beneficiado pelo manto da gratuidade de justiça, sob pena de sua inércia ou desídia na comprovação dos fatos alegados implicar no indeferimento do pedido em comento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator